Tribunal: TJSP
Processo: 1064887-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Art. 496, I, do CPC.

ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – RECÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – Possibilidade – Confissão de dívida que não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Afastada a incidência dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Art. 496, I, do CPC.

ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – RECÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – Possibilidade – Confissão de dívida que não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC – Possibilidade de amortização dos valores pagos a maior em relação ao montante ainda devido no bojo dos parcelamentos, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com base no valor da causa – Observação do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, bem como do Tema no 1.076 do STJ.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.